Tribunal: TJES
Processo: 5047847-32.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047847-32.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RAYANE ALVARENGA BORGES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AFASTAMENTO DE TESES DEFENSIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que pronunciou a recorrente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II, na forma do art. 29). A defesa requereu a impronúncia, a desclassificação para lesão corporal, o reconhecimento da desistência voluntária ou, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras e o reconhecimento do homicídio privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 413 do CPP para a pronúncia da recorrente; (ii) apurar a existência de animus necandi para eventual desclassificação para lesão corporal; (iii) analisar a ocorrência de desistência voluntária; (iv) avaliar a exclusão das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima; e (v) definir a possibilidade de reconhecimento do homicídio privilegiado nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo vedada análise exauriente do mérito, a qual compete exclusivamente ao Tribunal do Júri.

4. O conjunto probatório — notadamente a confissão da acusada, os relatos da vítima e os depoimentos colhidos — revela indícios suficientes de autoria e materialidade, especialmente diante da utilização de arma de fogo de uso restrito e da dinâmica dos fatos, indicando a plausibilidade da intenção de matar.

5. A alegação de que os disparos foram realizados em regiões não vitais não afasta, por si só, o dolo, sendo a apreciação da intenção do agente matéria típica da competência do Tribunal do Júri, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

6. A tese de desistência voluntária não se sustenta, pois os autos revelam que o resultado morte não se consumou por circunstâncias alheias à vontade da recorrente, notadamente pela fuga e socorro da vítima.

7. As qualificadoras do motivo torpe (vingança pela morte do irmão) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (disparo pelas costas) encontram respaldo em elementos dos autos, não sendo manifestamente improcedentes, razão pela qual devem ser mantidas para julgamento pelo Tribunal do Júri.

8. O pedido de reconhecimento do homicídio privilegiado exige juízo valorativo sobre forte emoção e relevante valor moral, matéria de mérito que deve ser submetida à soberania do Conselho de Sentença, não podendo ser apreciada em sede de pronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, não comportando juízo definitivo sobre dolo ou teses defensivas.

2. A existência de disparos com arma de fogo em contexto de vingança, mesmo sem atingir regiões vitais, autoriza a submissão ao Tribunal do Júri.

3. A desistência voluntária somente pode ser reconhecida em sede de pronúncia se comprovada de forma inconteste, o que não se verifica quando a vítima logra fugir ferida.

4. As qualificadoras imputadas somente podem ser excluídas da pronúncia se manifestamente improcedentes, o que não se observa quando há apoio probatório mínimo.

5. O reconhecimento do homicídio privilegiado demanda exame aprofundado de mérito, reservado ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 15; 29; 121, § 1º, § 2º, I e IV; 129, § 1º; CPP, arts. 413, 414 e 581, IV; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d".

Jurisprudência relevante citada
:

STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14.02.2022;

STJ, AgRg no AREsp nº 2.090.042/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 08.03.2024;

TJMT, RSE 0000298-58.2020.8.11.0050, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 19.06.2024;

TJRS, RSE 0138638-42.2019.8.21.7000, Rel. Des. Jayme Weingartner Neto, j. 28.08.2019;

STJ, AgRg no HC nº 996.292/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 24.06.2025;

STJ, AgRg no AREsp nº 2.625.699/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 17.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5047847-32.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RAYANE ALVARENGA BORGES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
RAYANE ALVARENGA BORGES
em face da r. decisão (fls. 350/357 do ID 17336869 do processo originário) proferida pelo Juízo da 4ª Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0001026-89.2024.8.08.0035, o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 14, II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais (fls. 27/33 do ID 83505304), a Defesa sustenta, em apertada síntese, a ausência de
animus necandi
, alegando que a recorrente agiu sob extremo abalo emocional após o assassinato de seu irmão, ocorrido minutos antes, e que os disparos foram direcionados para baixo, atingindo regiões não vitais (coxa e nádega). Pugna pela desclassificação para o delito de lesão corporal (art. 129, § 1º, do CP) ou pelo reconhecimento da desistência voluntária. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do CP) e o decote das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa.

Contrarrazões (fls. 10/25 do ID 17336869 do processo originário) pelo
desprovimento
do recurso.

O Juízo de 1º Grau
manteve
a sentença pelos seus próprios fundamentos (fls. 8/9 do ID 17336869 do processo de origem).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 17616968) pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Consta da denúncia (fls. 02/04 – ID 17336869):

[...] que no dia 24 de abril de 2024, às 23h00min, na rua Grande Vitória, no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha/ES, RAYANE ALVARENGA BORGES, acompanhada de PAULO HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO, vulgo “PH”, com intenção de matar, desferiu vários disparos de arma de fogo em desfavor de Luan Fernandes Manoel, conforme BU 54370540, fls.13/21 e fotos de fls. 23 e 27 - ID 42512438, que não veio a óbito por ter conseguido fugir do local, mesmo ferido, e mediante ajuda de terceiros que o encaminharam ao PA de Cobilândia.

O crime foi praticado por motivo torpe, em represália à morte de José Luiz Alvarenga Bozan, irmão da denunciada, ocorrida minutos antes, levando Rayane a suspeitar que a vítima Luan tivesse participado do referido crime ou soubesse autoria, tendo se negado a dizer.

O denunciado PAULO HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO concorreu para o crime, pois, sabendo da intenção de Rayane de eliminar a vítima, a ela anuiu, e em unidade de desígnios, tendo a acompanhado até a casa onde a Luan se encontrava, em seguida auxiliou a denunciada a se evadir do local.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois Luan, após abordado por Rayane e negado ter praticado o homicídio contra o seu irmão, ao sair da casa onde estava por determinação dos indicados, foi atingido pelas costas pela acusada, tendo reduzidas, portanto, suas chances de defesa.

Foi apreendido em poder dos denunciados RAYANE ALVARENGA BORGES e PAULO HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO, vulgo “PH” e uma Pistola Glock calibre .9mm Parabellum (9x19), nº de série ABGS935, acompanhada de um carregador com capacidade para 15 cartuchos; Munição tipo Ogival, marca CBC, calibre .9 mm Parabellum (9x19), quantidade 37;01 estojo de munição calibre 9mm e 01 carregador de Pistola 9mm sobressalente, relacionadas no Auto de Apreensão de Arma de Fogo Nº 3083.0060/2024 (fls. 59/60 - ID 42512436) e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fls. 61/62 - ID 42512436).

Autoria, materialidade e dolo inconteste, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos [...]

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio sentença que pronunciou o Recorrente na forma acima descrita.

O recurso interposto é cabível, nos termos do art. 581, IV, do Código de Processo Penal, e foi manejado por parte legítima e interessada, observando-se a tempestividade. Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.

Não foram arguidas questões preliminares, tampouco vislumbro nulidades ou vícios processuais que devam ser declarados de ofício. Passo, pois, à análise do mérito recursal.

A defesa postula, precipuamente, a impronúncia do Recorrente. Todavia, a irresignação defensiva não merece prosperar, conforme passo a expor.

O cerne da insurgência reside na pretensão de desclassificação da conduta, sob o argumento de que a ausência de disparos em regiões letais e o seu estado de choque após o evento revelariam a inexistência de intenção de matar.

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da materialidade e da existência de indícios suficientes da autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

No caso dos autos, a materialidade e autoria do delito imputado à recorrente restaram devidamente comprovadas por meio do Auto de Apreensão de fl. 37, Auto de Apreensão de Arma de Fogo de fls. 39/40, Auto de Constatação e Eficiência de Arma de Fogo de fls. 42/42, Relatório de Informação de fls. 55/60, Boletim Unificado de fls. 67/75, Relatório de Investigação em Local de Tentativa de Homicídio de fls. 77/81, Boletim de Atendimento de fl. 83, todos de Id. 17336872.

Os indícios suficientes de autoria restaram comprovados pela prova oral produzida, em especial, pela
confissão d
etalhada da
recorrente,
tanto na fase inquisitiva quanto em juízo,
que ter efetuado o disparo contra LUAN FERNANDES MANOEL por acreditar que este teria envolvimento na morte de seu irmão. Confira-se:

[...] Que, é irmã da vítima de homicídio consumado JOSÉ LUIZ ALVARENGA BOLZAN vulgo NENO, fato ocorrido 24/04/2024 por volta de 20:00 horas em Jardim Marilândia; [...] que, ele saiu de casa e então a interrogada escutou diversos disparos de arma de fogo; Que, a interrogada estava dentro de casa e não saiu por medo de ser atingida; Que, ao sair, a depoente ouviu gritos: “Acertaram o NENO....acertaram o NENO”; [...] Que, declara: “Fiquei triste, chorei...e acabei perdendo a cabeça”; [...] Que, não sabe dizer qual grupo rival estava fazendo essas ameaças; Que, tudo iniciou após a morte de um amigo aliado a vítima de tentativa de homicídio LUAN; Que, segundo a interrogada, “LUAN e a gangue” dele estavam em conflito com todo o bairro; Que, um primo da interrogada também foi morto nessas mesmas circunstâncias na rua seu irmão JOSÉ LUIZ; Que, após o crime, a interrogada estava andando pela rua quando ouviu LUAN gargalhando e debochando; Que, afirma: “perdi minha cabeça”; Que, afirma que já estava armada com uma pistola GLOCK calibre .9mm quando viu LUAN; Que, seguia andando para casa da avó quando viu LUAN; Que, LUAN estava com outro amigo que a interrogada não conhece; Que, perguntada se conversou com LUAN respondeu que não; Que, neste ato, a interrogada CONFESSA A AUTORIA DO CRIME E CONFESSA que SACOU SUA PISTOLA GLOCK CALIBRE .9MM E EFETUOU um disparo de arma de fogo contra a vítima LUAN FERNANDES MANOEL; Que, a vítima foi atingida e conseguiu fugir do local; [...] Que, quando percebeu que havia policiais no local, a interrogada entregou a arma de fogo para PAULO e pediu que ele deixasse o local com a pistola GLOCK calibre .9mm; Que, entregou a arma para PAULO no DML em Vitória, local em que ele foi abordado e preso com a arma de fogo; Que, esclarece que PAULO não estava com a interrogada no momento do crime e que somente pegou a arma de fogo (pistola GLOCK, calibre .9mm) a pedido da interrogada na data de hoje; Que, perguntada se a interrogada já conhecia LUAN responde que sim; Que, perguntada se LUAN tem envolvimento com o tráfico de drogas respondeu que não sabe dizer; [...] Que, a interrogada acredita que atirou em LUAN por volta de 21:00 horas; Que, esclarece que PAULO chegou na casa da interrogada por volta de 01:30 horas; Que, aberta palavra ao advogado perguntou se a interrogada está arrependida tendo respondido que sim, que está muito arrependida; Que, perguntada se o carregador estava integralmente carregado respondeu que sim; Que, questionada novamente quantos disparos efetuou respondeu que somente um.

(Interrogatório de Rayane Alvarenga Borges, recorrente, na esfera policial – fls. 21/23 do Id. Id. 17336872).

_____________________________________________________________________________________________________________________________

[...] não é verdade os fatos; [...] eu conheço o Paulo já tem um tempo, conheci ele através de um amigo; [...] nesse dia meu irmão tinha sido morto mesmo e eu não sei até hoje o motivo; [...] essas armas e munições foram apreendidas com o Paulo, eu estava junto dele quando foram apreendidas; [...] nós estávamos no DML quando isso aconteceu; [...] ocorreu que eu estava em frente à minha casa, tinha acontecido minutos antes meu irmão ter falecido e eu escutei uma risada, eu estava atribulada, tomo remédio controlado, eu escutei ele rindo, perdi a cabeça, fui na casa da minha sobrinha, eu fui perguntar porque ele estava rindo e dei um tiro pra baixo, o que pegou nele; [...] essa arma era do meu pai, mas na delegacia eu não queria falar nada porque fiquei com medo; [...] eu não sabia se eu tinha atingido nele; [...] o tiro foi à curta distância; [...] se eu quisesse atirar pra matar ele, eu conseguiria sim porque poderia atirar no rosto ou na cabeça; [...] a minha intenção não era matar ele, eu não sabia que tinha acertado nele; [...] eu fazia uso de remédio controlado; [...] pode ter sido um delírio meu ali porque eu fazia uso de remédio controlado no dia e estava atribulada por causa da morte do meu irmão; [...]

(Interrogatório de Rayane Alvarenga Borges, recorrente, em Juízo)

Destacam-se, ainda, as seguintes declarações prestadas ao longo da persecução penal:

[...] nesse dia eu tava na casa da minha irmã, a Rayane chegou já vindo perguntando quem matou o irmão dela, pedindo o número de quem matou e eu fiquei sem entender nada; [...] eu sabia que o irmão dela tinha sido assassinado sim; [...] aí ela começou a me perguntar quem matou o irmão dela e eu comecei a sair da casa, aí eu escutei um disparo de arma, eu consegui descer a escada ainda, ai eu deitei na escada porque estava perdendo muito sangue e ela ficou em estado de choque; ai eu cheguei na porta da minha madrinha e ela me ajudou [...] eu não lembro de nenhuma reação do Paulo não, ele ficou em estado de choque também, mas eu não lembro de nenhuma cena do Paulo não; eu acho que ele chegou junto com ela sim, eu vi ela chegando e só depois eu vi o Paulo; [...] eu confirmo que foi a Rayane quem atirou porque minha família falou que foi ela; [...] o Paulo Henrique eu não sei de nada dele não; [...] eu creio que o que a Rayane fez comigo foi por engano, ela estava fora de si; [...] tava eu e minha irmã Isabela em casa e a Rayane chegou na casa, e o portão estava aberto; [...] eu passei do lado dela, ou seja, esse disparo foi a curta distância; (Depoimento prestado por Luan Fernandes Manoel,
vítima
, em Juízo – mídia anexa à fl. 160 do Id. 17336870)

______________________________________________________________________________________________________________________________

[...] Que LUAN informou que estava no interior de uma residência quando foi procurado pelos suspeitos que o questionaram sobre os autores do crime praticado contra JOÃO LUIZ ALVARENGA BOLZAN, vulgo NENO, este que vem a ser irmão de RAYANE; Que LUAN afirma desconhecer quem seriam os autores e disse isso para RAYANE e para PAULO, e mesmo assim mandaram que ele fosse embora e em seguida efetuaram disparos pelas suas costas e, ferido, saiu correndo fugindo dos tiros; [...] Que chegando ao DML a equipe encontrou RAYANE acompanhada por uma outra mulher e dois homens sendo que um deles, mesmo com o intenso calor, vestia uma blusa de frio de cor preta e ao perceber a aproximação das viaturas deixou rapidamente o local, sendo seguido por alguns policiais da nossa equipe; Que este nacional, posteriormente identificado como PAULO HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO, percebendo que era seguido entrou em um lava jato que fica próximo ao DML e tentou se esconder atrás de alguns veículos; Que nesse momento o policial ROGÉRIO DE OLIVEIRA viu quando o mesmo dispensou alguma coisa sendo abordado, revistado e seguidamente encontrado um carregador de pistola carregado com diversas munições calibre 9mm, que ele havia dispensado; Que refazendo seu percurso também foi encontrado no interior do compartimento do motor de um carro uma pistola calibre 9mm devidamente carregada de munição; [...]

(Depoimento prestado por Luiz Marcelo Silva Schmid,
policial civil
, na esfera policial – fls. 05/07 do Id. 17336872)

______________________________________________________________________________________________________________________________

[...] Que a vítima informou ao depoente que estava em uma residência na Rua Grande Vitória, quando entrou no local uma mulher de nome RAYANE ALVARENGA BORGES; Que ela estava acompanhada por um homem de nome PAULO; Que RAYANE estava portando uma pistola e perguntou à vítima quem seria o autor da morte de JOSE LUIZ ALVARENGA BOLZAN, que havia ocorrido horas antes; Que a vítima respondeu que não sabia quem era o autor; Que RAYANE pediu pelo telefone da vítima, mas ela não deu disse que estaria carregando; Que então RAYANE mandou que ela saísse da casa, e na hora em que a vítima virou as costas, RAYANE efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima; Que nesse momento saiu correndo na tentativa de preservar sua vida; Que percebeu que fora atingido e pediu ajuda a pessoas na rua; Que foi socorrido até o Pronto Atendimento de Cobilândia; Que JOSE LUIZ ALVARENGA BALZAN é irmão de RAYANE; Que RAYANE é filha de MIRIAN, chefe do tráfico de drogas de Jardim Marilândia, que está atualmente presa; [...] (Depoimento prestado por Fabiano Reis Luciano,
policial civil
, na esfera policial – fls. 17/19 do Id. 17336872).

Esses relatos, considerados em conjunto e na perspectiva própria do
juízo de admissibilidade
, conferem suporte à conclusão de que há
indícios suficientes
a indicar a participação da Recorrente, impondo-se a submissão da causa ao Tribunal do Júri.

O fato de a vítima ter sido atingida na nádega e na coxa não exclui,
per se
, a possibilidade de dolo direto ou eventual de morte, especialmente considerando o uso de armamento de alto poder letal e a dinâmica descrita pela vítima, que afirmou ter sido alvejada pelas costas enquanto saía do local por determinação da própria acusada.

A tese desclassificatória baseada na sede das lesões não merece acolhimento sumário. O uso de uma pistola Glock 9mm, armamento de alto poder ofensivo, somado à dinâmica de alvejamento da vítima pelas costas enquanto esta tentava sair do local, impede a exclusão inequívoca do dolo de matar neste momento processual. Para que se operasse a desclassificação, seria necessária prova cristalina da ausência de
animus necandi
, o que não se verifica nos autos.

Acerca do tema, a jurisprudência pátria possui entendimento de que havendo incertezas quanto à intenção de matar, tal análise deve ficar ao encargo do órgão constitucionalmente previsto para a apreciação e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja, o Tribunal do Júri.

A título elucidativo, cita-se:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA/ DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS APTOS A RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO NA CONDUTA DO RECORRENTE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA QUAESTIO AO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 5º, XXXVIII, "D" DA CF/88. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.
Se existe prova, ainda que mínima, que indique que o acusado tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente seria possível se, nesta fase, estivesse comprovada de forma indubitável e inconteste, que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima, o que não se verifica, nesse plano.
In casu, o recorrente perseguiu e foi em direção da vítima munido de uma arma branca, circunstância fática indicativa de animus necandi, devendo, portanto, os fatos e toda a dinâmica do crime, serem submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas.

(TJMT; RSE 0000298-58.2020.8.11.0050; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho; Julg 19/06/2024; DJMT 21/06/2024)
- destaquei

____________________________________________________________________________________________________________________________

[...]
N
ão há como, neste momento, desclassificar o fato por ausência de animus necandi. O instrumento utilizado pelos agentes - arma branca - indica que agiram, em tese, com dolo de matar a vítima.
Embora a sede das lesões no corpo da vítima não sejam de imediato potencial letal, é possível cogitar que a vítima tenha usado as mãos e os braços como movimento de defesa, para que o acusado não viesse a atingir algum órgão vital. Referência nos autos de ameaça de morte por parte da acusada contra a vítima. [...]

(TJRS; RSE 0138638-42.2019.8.21.7000; Proc 70081667297; Sapiranga; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jayme Weingartner Neto; Julg. 28/08/2019; DJERS 11/09/2019)
- destaquei

Diante do conjunto probatório coligido, verifica-se que
há prova da materialidade
e
indícios suficientes de autoria
, preenchendo-se, portanto, os requisitos do art. 413 do CPP, de modo que
não se mostra cabível a impronúncia,
tampouco a desclassificação,
pretendidas (art. 414, CPP).

A respeito, vale trazer o entendimento dos Tribunais Superiores:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório.
Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022)
- destaquei

Assim,
mantém-se hígida
a decisão recorrida, porquanto adequada ao standard probatório exigido para a fase do iudicium accusationis, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, o exame aprofundado das teses defensivas e acusatórias.

Quanto ao reconhecimento da
desistência voluntária
(art. 15 do CP), sabe-se que o artigo 15 do Código Penal estipula que o agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução, só responde pelos atos já praticados. Trata-se do que se convencionou chamar de tentativa abandonada ou, no dizer de Von Liszt, a “
ponte de ouro
” que a lei disponibiliza ao agente, para que ele retroceda em sua ação, impedindo a consumação do crime.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, na atual fase processual, somente se pode acolher a alegação de desistência voluntária se estiver o julgador diante de hipótese segura e inequivocamente provada nos autos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SÚMULA N. 211/STJ. NÃO APLICAÇÃO. TEMA TRATADO PELA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA. DÚVIDAS ACERCA DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DECIDIR SOBRE O TEMA DE FORMA DEFINITIVA, SENDO O CASO DE PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Omissis. 4. "Em sentença de pronúncia, o acolhimento de tese de desistência voluntária somente é cabível se for evidente da prova dos autos. No caso concreto, ante o que foi analisado pelas instâncias ordinárias, não ficou demonstrada a ocorrência inconteste de desistência voluntária, motivo pelo qual deve ser observada a competência do Tribunal do Júri para análise da tese defensiva". (AgRg no AREsp n. 1.392.381/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019; grifei.). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.090.042/MG, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 8/3/2024)

No caso em tela, verifico que o resultado morte somente não se consumou porque a vítima, mesmo ferida, logrou êxito em fugir e buscar socorro médico. Logo, há indícios de que a interrupção do
iter criminis
decorreu de circunstâncias alheias à vontade da ré, o que caracteriza, em tese, a tentativa (art. 14, II, CP) e não a desistência voluntária.

Noutro giro, a defesa busca o afastamento das qualificadoras imputadas.

Sobre o tema, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme e reiterada no sentido de que as qualificadoras articuladas na denúncia só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes ou de todo descabidas, ou seja, quando não encontrarem qualquer adminículo probatório, por mínimo que seja, no acervo probatório coligido aos autos. Havendo indícios, ainda que incipientes ou controversos, de sua ocorrência, a sua apreciação e valoração competem soberanamente ao Tribunal do Júri.

No caso vertente, existem elementos probatórios suficientes para, ao menos nesta fase, sustentar a plausibilidade da incidência das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa.

O
motivo torpe
(inciso I) encontra suporte na suspeita de vingança ou represália ligada ao tráfico de drogas e à morte do irmão da ré. Já o
recurso que dificultou a defesa
(inciso IV) sustenta-se no relato de que a vítima foi surpreendida por disparos efetuados pelas costas quando se retirava da residência, desarmada.

Portanto, não se faz razoável afastar as qualificadoras por não serem
prima facie
descabidas, sendo o mais prudente submeter ao Tribunal do Júri a decisão sobre a questão. A propósito, colaciono julgados nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM (ART. 121, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL). DOLO EVENTUAL. COMPATIBILIDADE, EM TESE. EXCLUSÃO NA PRONÚNCIA SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE OU DESCABIDA. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia é admissível apenas quando forem manifestamente improcedentes ou dissociadas dos elementos constantes dos autos.
3. É compatível, em tese, a incidência da qualificadora do perigo comum (art. 121, § 2º, III, do CP) com o dolo eventual, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar o ponto. (...) 5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 996.292/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.) -
destaquei

______________________________________________________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pronúncia configura um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.
2. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu (AgRg no AREsp n. 813.200/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 6/6/2016). 3. Ausente qualquer fundamentação idônea para o afastamento das qualificadoras e havendo pertinência entre as referidas qualificadoras e as provas dos autos, cabe ao Conselho de Sentença a tarefa de analisá-las (REsp n. 1.095.226/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 18/4/2016).
(...) 6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.625.699/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) - destaquei

Assim, não se revelando as qualificadoras como manifestamente improcedentes, mas, ao contrário, encontrando elas respaldo em elementos concretos extraídos dos autos, sua manutenção na decisão de pronúncia é medida que se impõe, em respeito à soberania do Tribunal do Júri.

Por fim, o pleito de reconhecimento do
homicídio privilegiado
(art. 121, § 1º, CP) e a alegação de violenta emoção constituem matérias de mérito a serem oportunamente valoradas pelos jurados.

Deste modo, o acervo probatório, composto pela prova pericial indireta, pela confissão da ré e pelos depoimentos judicializados da vítima e testemunhas, é suficiente para a manutenção da pronúncia.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.